Tribunal: TJDFT
Processo: 0714949-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. VERBA NÃO FIXADA NA ORIGEM. PEDIDO NÃO CONHECIDO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BACEN.
1. A parte apelada requer a redução do quantum fixado a título de dano moral, todavia, não houve o arbitramento da verba na sentença, razão pela qual o pedido não deve ser conhecido.
2. É certo que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp repetitivo 1.863.973/SP - TEMA 1.085).
3. Escorreita a sentença que determinou suspensão dos descontos automáticos na conta corrente da autora, de acordo com o artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, tendo em vista que é faculdade do titular da conta cancelar a autorização de débitos, mediante formalização à instituição destinatária.
4. Recurso conhecido, em parte, e não provido.